Tribunal: TJDFT
Processo: 0744273-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRAL. FORMALIZAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA EM NOME DE ESPÓLIO. DIREITO AQUISITIVO CONSOLIDADO EM VIDA PELO FALECIDO. PROVIDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. ATUAÇÃO DO INVENTARIANTE COM FUNDAMENTO NO ART. 618, I, DO CPC. HIPÓTESE EXCEPCIONAL QUE DISPENSA ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Suscitação de dúvida constitui procedimento de controle da legalidade da qualificação registral, cabendo ao Juízo verificar a conformidade do ato com as normas que regem o registro imobiliário, sem caráter contencioso.
2. Demonstrado que o direito aquisitivo relativo ao imóvel foi integralmente formado e quitado em vida pelo falecido, a lavratura da escritura pública em nome do espólio configura providência voltada à regularização documental para fins de partilha, não se tratando de aquisição nova.
3. Nessa situação específica, a atuação do inventariante encontra respaldo no art. 618, I do Código de Processo Civil, sendo possível firmar a escritura pública sem necessidade de alvará judicial, por se tratar de medida que apenas formaliza direito já integrado ao acervo hereditário.
4. Afastada a exigência relativa ao alvará judicial, permanecem válidas as demais exigências formuladas pelo Ofício registral que não foram objeto da dúvida.
5. Recurso conhecido e provido.